Tribunal: TJMT
Processo: 1009641-07.2024.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009641-07.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOYCEMARA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 061.292.031-36 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOYCEMARA APARECIDA GOMES DA SILVA

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE FINANCEIRO
PIX
. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO FRAUDADOR.
AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR.

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS E MATERIAIS

NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, fundado em golpe financeiro no qual
houve transferência de
valores
da conta do consumidor à
terceiros estelionatários. A sentença de
improcedência se
fundamentou na ausência de
provas mínimas da alegação dos autores
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno de saber se há responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo
s
Apelante
s
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros é prevista na Súmula 479 do STJ.

A responsabilidade civil objetiva do banco pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em apreço,
houve demonstração de que as
transferência
s
do valor ao PIX fornecido pelos fraudadores,
foi mediante utilização de
login
e
senha
da consumidora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "

A responsabilidade civil objetiva do banco pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
"

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, 373
, I e
art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil
;
CF/88
,
art. 5º, XXXV
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
1000131-88.2022.8.11.0006
e
1000388-28.2023.8.11.0023

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação apresentado por JOYCEMARA APARECIDA GOMES DA SILVA contra BANCO PAN S.A., com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT no bojo da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil por dano moral, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, nos seguintes termos:

“
Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral pelo desvio produtivo do consumidor
, proposta por
Joycemara
Aparecida Gomes da Silva, em face de Banco Pan S.A.

A parte autora narra em sua inicial de id. 164066813 que na data de 29 de maio de 2024 foi vítima de um golpe em que houve uma transação não autorizada no valor de R$1.639,99 (mil seiscentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), para a pessoa de Jonathan Dias Costa.

Requer o cancelamento da transferência e o reembolso do valor transferido de sua conta sem autorização, bem como a condenação do banco ao pagamento de danos morais em virtude do desvio produtivo do consumidor.

A ação foi recebida por meio do ato judicial de id. 164124742.

Conciliação infrutífera (id. 168400165).

A parte requerida apresentou sua contestação no id. 170580498.

Impugnação à contestação anexa ao id. 172270427, por meio da qual a parte autora rechaça as teses defensivas e reitera os termos da inicial.

Os autos vieram conclusos.

É a síntese do essencial.

II – Fundamentação

Do julgamento antecipado da lide

O julgamento antecipado da lide, que é uma espécie do gênero “julgamento conforme o estado do processo” pode ocorrer em três situações diferentes: quando o julgamento for exclusivamente de direito ou quando for de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência ou nas hipóteses de revelia.

Logo, por verificar que não é necessária a produção de outras provas para a resolução da demanda, passa-se ao julgamento
antecipado do mérito nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Do mérito

Conforme se extrai dos autos, a parte autora entrou em contato com o banco requerido afim de recuperar valores enviados através da ferramenta PIX. Alega que caiu em um golpe e que a transação foi feita sem sua autorização.

Todavia, por meio dos chamados abertos nas instituições financeiras é possível inferir que, em verdade, foi a parte autora quem realizou a transferência sem se cercar das cautelas mínimas para conferir a veracidade das informações.

Embora a parte autora narre uma situação diferente, restou comprovado nos autos que a parte autora, mediante login e senha em seu aplicativo do banco, realizou a compra de um produto e, após, percebeu se tratar de golpe.

É o que comprova o documento encartado ao id. 164066831, juntado pela própria parte autora.

Ocorrendo transferência de valores para a conta de terceira pessoa pelo próprio cliente mediante acesso em seu aplicativo, não incumbe à instituição financeira o ressarcimento do valor, visto que não houve falha na prestação do serviço, mas culpa exclusiva do consumidor

Caberia à parte autora o ônus de provar que foi o banco réu que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do Código de Processo Civil, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. Todavia, a parte autora não logrou êxito.

Não há nos autos qualquer indício de que o suposto golpe foi realizado com base em vazamentos de dados da parte consumidora, de modo que não há falar em falha na segurança. Pontua-se, novamente, que a transferência foi feita pela própria parte, depois de acessar seu aplicativo por meio de login e senha.

Consequentemente, não há falha na prestação dos serviços da instituição financeira se o evento danoso não possui nenhum nexo de causalidade com as condutas do banco réu.

Portanto, sendo culpa exclusiva da parte autora e de terceiros estelionatários, nos moldes do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, não há como condenar a instituição financeira em devolver a importância transferida ou reparar os supostos danos morais causados, pois não há nada nos autos que relacione os eventuais danos alegados à conduta do Banco Pan, estando ausente o nexo de causalidade.

III – Dispositivo

Em face do exposto, julgam-se
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência, declara-se extinto o feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condena-se a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85,§2º do Código de Processo Civil.
Suspende-se
, contudo, a exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3º do Código de Processo Civil).

Ficam as partes advertidas que a oposição de eventuais embargos de declaração com efeitos de mera reapreciação do quanto decidido serão tidos como protelatórios, podendo ser apenados com as sanções do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.
”

A
Apelante, em suas razões de recurso
(ID.
275028878
)
, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Falha na prestação de serviços
por f
alta de análise das contestações e auxílio ao consumidor
e
n
ecessidade de responsabilidade objetiva do banco.

Existência de responsabilidade civil pelos danos morais e materiais

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de
reconhecer a
falha na prestação de serviços com a consequente indenização por danos morais e materiais em favor do Apelante.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (37394482)
– PJE 1º Grau) e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID.
275600857
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
275028881
),
alegando ofensa ao princípio da dialeticidade
, ausência de interesse de agir,
e, no mérito,
pleiteando

o desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça

em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOYCEMARA APARECIDA GOMES DA SILVA

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade recursal

A Instituição Financeira Apelada sustenta que o recurso de Apelação da parte Apelante não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo a recorrida, o recurso é genérico e não aponta de forma clara os trechos da sentença que merecem reforma/nulidade por meio da revisão judicial pleiteada.

Assim, por não haver uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença, a apelada aduz que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Ausência de
interesse de agir

A Apelada
arguiu a preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que
inexistiu contato prévio da consumidora para resolução da questão de forma administrativa.

N
ão há que se falar em ausência de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, em razão da inexistência de requerimento administrativo junto ao Banco, pois o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento da ação judicial (art. 5º, XXXV, da CF/88)
.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Superada
s
a
s
preliminar
es
,
consigno que o
s
presente
s
apelo
s
comporta
m
juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal, passando, a seguir, à análise das
meritórias
.

Reitero se tratar
de recurso de apelação apresentado por JOYCEMARA APARECIDA GOMES DA SILVA contra BANCO PAN S.A., com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT no bojo da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil por dano moral, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, argumentando sobre inexistência de falha na prestação de serviços, bem como culpa exclusiva da vítima.

A Apelante assevera que a instituição financeira
falhou na prestação de serviço, após a própria parte ter realizado a transação para o falsário, pois deveria analisar as contestações e prestar suporte à consumidora, evitando prejuízos financeiros.

Argumenta que seria
dever da
Apelada
analisar as contestações trazidas pelos clientes com o intuito de identificar as operações suspeitas e prestar todo o suporte necessário aos consumidores com o intuito de evitar prejuízos financeiros, cancelando as transações fraudulentas.

Aponta que
as instituições financeiras devem responder objetivamente por danos gerados por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, havendo responsabilidade do banco em impedir que estelionatários consigam utilizar dados bancários dos clientes.

Sustenta ainda que houve violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil
, requerendo, ao fim,
a reforma da decisão para condenar o banco réu ao
cancelamento da transferência indevida, reembolso do valor de R$ 1.639,99 e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Lado outro, a Apelada i
mpugnou os documentos acostados à inicial, argumentando que os prints e transcrições de mensagens não comprovam relação com o banco.

S
ustentou a inexistência de responsabilidade por culpa exclusiva da parte autora e de terceiro estelionatário, nos termos do art. 14, §3º, II do CDC
e ainda pela
inexistência de danos morais e descabimento de indenização por perda de tempo útil (desvio produtivo do consumidor).

Por fim, requereu a manutenção da improcedência
nos termos já apontados pela sentença.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo Apelante.

1.
Falha na prestação de serviços por falta de análise das contestações e auxílio ao consumidor e necessidade de responsabilidade objetiva do banco.

Como visto,
a
Recorrente sustenta
que
foi somente a partir da falha da Recorrida (
fortuito interno
) em não refugar as transações ocorridas em sua conta corrente
,
é que se deve reconhecer a
existência de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira
.

Ocorre que
inexiste nos autos qualquer
indício mínimo de que houve comunicação imediata junto à instituição financeira para comunicar sobre o golpe sofrido
e sobre a existente falha na segurança interna
, ônus que lhe incumbia
, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a Recorrente juntou
provas da comunicação de reclamação junto ao banco Recorrido (IDS. 275025982, 275025983, 275025984, 275025985, 275025986, 275025987, 275025988, 275025989, 275025990, 275025992, 275025993, 275025994 e 275025995), porém sem indicar de maneira precisa quando foram realizadas tais reclamações.

Além
dos
prints
em questão
,
a
Recorrente não apresent
ou
nenhum documento hábil a demonstrar a falha ocorrida, por exemplo, protocolo de ligação, e-mail ou documento similar que pudesse demonstrar que de fato
tentaram, sem êxito,
em tempo hábil
reclamar acerca da ausência de segurança por parte da instituição financeira.

Do mesmo modo, não há como se concluir que
as transferências realizadas difer
iram
do perfil transacional d
a
recorrente, para demonstrar que a falha da instituição financeira se deu também nessa perspectiva, até porque sequer apresentaram extratos anteriores ao do dia da fraude.

Apenas com a narrativa dos fatos nem ao menos é possível se aferir com precisão de que modo se deu a fraude, visto que
a
apelante
somente menciona na exordial que “
foi vítima de um ataque golpe resultando em uma transferência não autorizada
” (ID. 275025972 – pág. 2)
, o que traz nebulosidade à autoria e ocorrência da fraude alegada.

Recrudesce a falta de clareza acerca da fraude ocorrido a indicação no documento (ID.
275025984
) de que houve na verdade 03 (três) transferências fraudulentas ocorridos na data de 29/05/2024,
enquanto
na petição inicial somente houve menção de 01 (uma) transferência.

De todo modo, a
ausência da comunicação imediata ou prova mínima acerca da
falha de segurança
, revela que inexistiu inércia da instituição financeira para resolução do caso e, via de consequência, falha na prestação de serviço que merecesse ser reconhecida, conforme precedentes desta Corte ao decidir que após a efetiva comunicação é que se poderia exigir ação da instituição bancária referente a golpe de terceiros para minimizar danos e apurar fatos
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores. (N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 21/10/2022)

Igualmente, importa destacar a existência de julgado desta
Eg
. Corte em casos similar ao dos autos, no qual não é possível para a instituição financeira prever a fraude perpetrada por terceiros
, bem como responsabilizá-la por ação do próprio consumidor
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO VENDEDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por fraude eletrônica envolvendo transferências via Pix realizadas pelo autor a terceiro fraudador. O banco foi excluído da condenação, restando apenas o corréu responsabilizado pela devolução dos valores e danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraude cometida por terceiro, quando o próprio consumidor realizou voluntariamente as transações com uso de senha pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade objetiva do banco é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3º, II). 4. As transferências foram feitas pelo próprio autor, com uso de aplicativo e senha pessoal, sem falha no sistema bancário. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 6. O banco não responde por fraude praticada por terceiro quando o consumidor realiza a transação voluntariamente com uso de senha pessoal. 7.

O uso de dispositivo autorizado e senha do titular afasta a falha na prestação do serviço. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ap.
Cív
. 1026560-84.2022.8.11.0041; TJ-MT, Ap.
Cív
. 1003595-44.2024.8.11.0041; STJ, REsp 1633785/SP. (N.U 1000388-28.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Em
arremate
, não há que se falar em responsabilidade objetiva,
fortuito interno, nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão da Apelada
, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

2. Existência de responsabilidade civil pelos danos morais e materiais

Em relação ao pleito de responsabilização civil em danos morais
e
materiais
e desvio produtivo
, anoto que já afastei a responsabilidade da parte Ré
acerca dos fatos narrados pela Autora referente ao golpe
do pix
, conforme tópico acima, restando, portanto, prejudicada a análise do pedido.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso
, rejeitando a
s
preliminar
es
aventada, e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025